Tribunal: TJMT
Processo: 1007929-44.2024.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007929-44.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAUDEMIRO DE ARRUDA FONTES - CPF: 622.417.701-59 (APELANTE), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ANOTAÇÃO DE DÉBITO PRESCRITO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR) DO BANCO CENTRAL. INFORMAÇÃO EXCLUÍDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação declaratória de inexistência de débito e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a anotação de débito prescrito no SCR do Banco Central configura ato ilícito; e (ii) estabelecer se há fundamento para indenização por danos morais decorrentes dessa anotação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A anotação da dívida ocorreu antes da prescrição e permaneceu registrada dentro do prazo legal, configurando exercício regular de direito da instituição financeira, nos termos do artigo 188, inciso I, do Código Civil.

4.

A apelante não demonstrou que a anotação impactou sua pontuação no Serasa Score ou que a informação foi acessada por terceiros, elementos indispensáveis para a caracterização do dano moral.

5.

Diante da ausência de irregularidade na conduta da instituição financeira e da inexistência de prova de dano moral, a sentença deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A anotação de débito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central antes do reconhecimento da prescrição não configura ato ilícito, desde que respeitado o prazo máximo de cinco anos.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 188, I; Código de Processo Civil, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1675058/RS; STJ, Súmula 323; STJ, AREsp 1236588/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 11/04/2018; STJ, Ag 1422632/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 15/12/2011.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CLAUDEMIRO DE ARRUDA FONTES
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na “Ação declaratória de inexistência de débito cc tutela de urgência cc responsabilidade civil por danos morais” movida em face de
ITAU UNIBANCO S.A.
A sentença revogou a tutela de urgência anteriormente concedida e condenou a autora nas verbas sucumbenciais, com a suspensão da exigibilidade pela Justiça Gratuita (id. 268410808).

Inconformado, o apelante sustenta que a anotação no
Sistema de Informação ao Crédito (SCR) do Banco Central do Brasil (Bacen)
, na coluna prejuízo em janeiro de 2024, em razão da inadimplência de um débito prescrito no valor de R$. 4.198,75 é indevida, pois equivale a uma negativação e lhe causa restrições financeiras. Afirma que a sentença não reconheceu a ilicitude da conduta do apelado e que a restrição imposta configura dano moral passível de indenização. Nesses termos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos (id. 268410811).

O apelado
ITAU UNIBANCO S.A.
em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da sentença (id. 268410824).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Recurso de Apelação busca reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de inexistência do débito, afastando a responsabilidade do
ITAU UNIBANCO S.A.
e o dever de indenizar.

A controvérsia recursal recai sobre a possibilidade de manutenção de informações sobre débitos prescritos no SCR do Bacen e sobre se essa conduta configura ato ilícito passível de indenização por danos morais.

O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o Sistema de Informação de Crédito do Banco Central tem natureza de cadastro restritivo (REsp 1675058/RS).
Além disso,
de acordo com a Súmula 323 do STJ
[1]
, a inscrição de débitos pode ser mantida por até cinco anos, independentemente da prescrição da execução.

Dessa forma, a simples anotação do débito no SCR, antes do prazo prescricional, não configura ato ilícito, pois trata-se do exercício regular de um direito pela instituição financeira.

No
caso concreto, o apontamento do débito ocorreu em janeiro de 2019 e permaneceu classificado como em prejuízo até janeiro de 2024 (id. 268410329). Assim, a partir de fevereiro de 2024, a restrição não mais constava no extrato do Banco Central, conforme se infere do extrato emitido em 23/2/2024:

Logo, a anotação da dívida quando ainda não estava prescrita

não configura irregularidade. Além disso
, não há nos autos qualquer prova de que a restrição permaneceu registrada por período superior ao limite legal de cinco anos.

Assim, verifica-se que
o apelado atuou no exercício regular de seu direito
, nos termos do artigo 188, inciso I, do Código Civil, enquanto o apelante não se desincumbiu do ônus probatório estabelecido no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Além disso, não há comprovação nos autos de que a anotaçã
o tenha impactado a pontuação do
apelante no Serasa Score, tampouco de que a informação tenha sido acessada por outras instituições financeiras ou terceiros, circunstâncias indispensáveis para embasar a alegação de comprometimento do crédito.

Nesse sentido, colaciono precedente desta e. Câmara:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA C/C RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – ANOTAÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR) – POSTERIOR PRESCRIÇÃO – PRAZO MÁXIMO DE CINCO ANOS PARA A RESTRIÇÃO RESPEITADO (SÚMULA 323 DO STJ) – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DO DEVER DE REPARAR – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.

A anotação no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) anterior ao reconhecimento da prescrição da dívida desautoriza a indenização por dano moral ou a declaração de inexistência do débito, pois trata-se de exercício regular de direito da instituição financeira (art. 188, I, do CC).

(N.U 1046194-32.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2024, Publicado no DJE 26/11/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA – RELATÓRIO / HISTÓRICO DO SCR DO BANCO CENTRAL – ANOTAÇÃO DE DÍVIDA – LANÇAMENTO NO CAMPO DÍVIDA VENCIDA – INSERIDA EM DATA PRETÉRITA – INFORMAÇÃO QUE NÃO PERMANECEU – OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO POSTERIOR – SISTEMA SCR – SISTEMA DE REGISTRO HISTÓRICO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito, porém, não houve a manutenção da informação lançada como prejuízo após o prazo de cinco anos.

2. A inclusão de anotação junto ao Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) anterior ao reconhecimento de prescrição da dívida, não dá ensejo à indenização por dano moral ou declaração de inexistência da dívida, uma vez que a Recorrida atuou no exercício regular de seu direito (art. 188, I, do Código Civil).

3. “O SCR- Sistema Central de Risco de Crédito do Banco Central é um sistema de controle e fiscalização da atividade bancária criado pelo Conselho Monetário Nacional, que obriga as instituições financeiras a enviarem para este órgão todas as informações sobre o montante dos débitos e responsabilidades por garantias de clientes.” (STJ – AREsp: 1236588 SP 2017/0324793-0 – rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – DJe 11/4/2018).

4. “É relevante ressaltar que o SCR (Sistema de Informações de Crédito) é um registro histórico no qual não é possível realizar modificações nas informações que tenham sido registradas de forma válida no passado, em virtude de suas características específicas decorrentes de sua finalidade”. (STJ – Ag: 1422632 MG 2011/0136638-3 – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – DJe 15/12/2011).

(N.U 1041135-63.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 17/10/2024)

Dessa forma, verifico que a sentença de primeiro grau analisou corretamente a questão e aplicou o entendimento jurisprudencial adequado, não havendo qualquer fundamento para sua reforma.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

[1]

“a inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025